Tribunal: TJSP
Processo: 0023426-95.2018.8.26.0071
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS. Art. 525, §§4o e 5o, do CPC. Necessidade de apontamento da parcela incontroversa, inobservada (tema 673). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Juros de mora. Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS. Art. 525, §§4o e 5o, do CPC. Necessidade de apontamento da parcela incontroversa, inobservada (tema 673). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Juros de mora. Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.